Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno e Agravo de Instrumento Processo n. 0712759-80.2023.8.07.0000 Agravante(s) D.I.A.D. representado por G.A.A.D.S. Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.I.A.D. representado por G.A.A.D.S., contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (Id 152167025 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0701007-72.2023.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para obrigar o réu a efetuar sua matrícula em creche da rede pública mais próxima de sua residência, em período integral, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial. Na decisão agravada (Id 152167025 do processo de referência), o magistrado de origem inicialmente salientou que “considerando as limitações orçamentárias, atualmente, a Administração estabeleceu critérios para priorizar o atendimento das demandas, tais como: baixa renda, existência de medida protetiva aplicada, risco nutricional ao infante e mãe trabalhadora, traduzidos por pontuação, a qual determina a colocação do candidato em fila de espera por vaga no âmbito da Coordenação Regional de Ensino de interesse.”. Afirmou, no caso, não constatar os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte autora, diante da possível violação do princípio da isonomia. Destacou que matéria deve ser “deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada.” Observou não ser possível o atendimento da medida em razão de o ato esgotar o objeto da ação, conforme vedação prevista no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992. Em razões recursais (Id 45450734), o agravante defende ter direito de ser matriculado em creche da rede pública ou conveniada em local próximo à sua residência em horário integral. Sobre a probabilidade do direito, sustenta que os art. 6o, caput, e 227, ambos da CF/88, asseguram o direito fundamental à educação, que é direito social. Diz que a previsão normativa estipuladora desse dever foi replicada na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223). Defende ser incabível a omissão estatal no que se refere aos deveres prestacionais, notadamente quando se trata de direitos fundamentais. Sustenta não ter aplicação a cláusula da “reserva do possível”. Fala que o agravado não pode ser exonerado do cumprimento de obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados do e. STF e deste Tribunal de Justiça. Alega comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Colaciona julgados do e. STF e deste Tribunal de Justiça. Alega comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os pedidos abaixo: A agravante pugna, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de matricular o infante-agravante na rede pública de ensino, em período integral, na creche escolar, para uma das Creches localizadas próximas a sua residência, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. Deferida a liminar, pugna-se a imediata comunicação ao Juízo de origem. Postula, ainda, em confirmação da tutela liminar, a cassação do decisório resistido, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o agravado tem a obrigação de matricular o recorrente em creche próxima ao local da sua residência, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, desincumbindo-se de seu dever de prestar educação ao infante. Sem preparo, tendo em conta que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça ao agravante (Id 152167025, p. 3 do processo de referência) e o recurso foi interposto pela Defensoria Pública (ECA, 198, I). Em decisão unipessoal dessa relatoria foi parcialmente conhecido o recurso e deferida em parte a antecipação da tutela recursal, “de modo a determinar que o réu/agravado, Distrito Federal, efetue a matrícula do autor/agravante em creche da rede pública ou conveniada, o mais próximo a sua residência no prazo de 15 (quinze) dias, sem necessidade de que o seja em instituição de ensino de educação integral” (Id 4559683). Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo agravado (Id 45912523), pelo não provimento do recurso. Inconformado, o agravado interpôs agravo interno (Id 45923313), pugnando, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito em razão do Tema 548 (RE 1008166/STF). No mérito, requereu a reforma da decisão liminar, para “cassar a obrigação de o Distrito Federal efetivar a matrícula da parte Autora/Agravada, uma vez que pretendida à realização de matricula em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência, deve-se demonstrar, pelo menos, a existência da vaga e a negativa da realização de sua pretensão”. Manifestação da 9a Procuradoria de Justiça Cível pelo “conhecimento e desprovimento do agravo interno interposto pelo ente distrital” e pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo interno pelo autor (Id 47355069), pelo não provimento deste. Ofício enviado pela 1a Vara da Infância e da Juventude do DF (Id 48374545) informando ter sido proferida sentença nos autos principais. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Conforme informado no ofício enviado pela 1a Vara da Infância e da Juventude do DF (Id 48374545), foi prolatada sentença de mérito no processo de referência (autos n0701007-72.2023.8.07.0013), que julgou “procedente o pedido do autor, para confirmar em toda a sua extensão os termos da tutela deferida nos autos, declarando, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC” (Id 48374546). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, que coincidia, em parte, com o objeto da ação, tanto em relação ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora